Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS (TWITTER E FACEBOOK). PEDIDO INCIDENTAL DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DAS REDES SOCIAIS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO OFENSIVO. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 319, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO ARTIGO 22 DA LEI N. 12.965/2014. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora, na petição inicial, indicar os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.
1.1. Em conformidade com o § 1o do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, [c]aso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção.
2. O Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), em seu artigo 22, estabelece que [a] parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.
3. Da exegese das disposições contidas no § 1o do artigo 319 do Código de Processo Civil e do artigo 22 da Lei n. 12.965/2014, extrai-se a conclusão de que é permitido à parte que se sentir ofendida por postagens em redes sociais, requerer, em caráter incidental, a remoção dos conteúdos e a intimação das empresas administradoras para que disponibilizem os dados dos usuários, de forma a viabilizar a perfeita qualificação daqueles que deverão integrar o polo passivo da ação indenizatória.
3.1. Nessa hipótese, não há necessidade de formulação de pedido de cunho meritório em face das empresas administradoras das redes sociais, uma vez que a ação tem por finalidade a reparação de danos de ordem moral, enquanto a identificação dos usuários tem por finalidade apenas viabilizar o aperfeiçoamento da relação processual. Trata-se de medida que encontra amparo nas disposições contidas nos artigos 378 e 380 do Código de Processo Civil, como decorrência dos princípios da cooperação, da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.